Tribunal: TJMT
Processo: 1000316-66.2021.8.11.0005
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000316-66.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVAN SABINO CORREA - CPF: 959.697.482-34 (AGRAVANTE), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATO DO CHEQUE ESPECIAL – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A petição inicial foi instruída com documentos que são aptos à propositura da ação monitória, revestindo-se de liquidez o acervo documental que fundamenta o pleito da autora apelada.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp nº. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entre as taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito.

Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade.

A ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros.

Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000316-66.2021.8.11.0005

APELANTE: IVAN SABINO CORREA

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IVAN SABINO CORREA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
Dr. André Luciano Costa Gahyva
, lançada nos autos da ação monitória ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE
, que, rejeitando os embargos monitórios ofertados pelo requerido, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, nos termos dos arts. 701, §2º, e 702, §8º, ambos do Código de Processo Civil.

Condenou a parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais de Id. 211325681, o apelante postula, inicialmente, pela concessão da justiça gratuita.

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, diante da ausência de fundamentação no tocante ao indeferimento da justiça gratuita em favor do recorrente e cerceamento de defesa, diante do indeferimento de produção de prova pericial.

No mérito propriamente dito, aduz, em suma, que a presente ação não veio instruída com os documentos essenciais à mesma, afirmando que a inicial não trouxe demonstrativos que evidenciassem a comprovação da origem e a evolução dos débitos apontados.

Alega a abusividade da capitalização mensal, bem como dos juros remuneratórios cobrados.

Por fim, requer o provimento do apelo a fim de:

“
a) Preliminarmente, com fundamento nos artigos 5, caput e inciso I, incisos XXXV, LIV, LV da Constituição Federal, artigo 98, 99 e §2º, inciso I do artigo 139 do Código de Processo Civil, seja declarada nula a sentença prolatada no juízo a quo, posto que eivada de omissões e contradições que não foram consideradas a demonstrada hipossuficiência deste servidor público, ora recorrente, que o impossibilita em arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, em respeito as garantias constitucionais, pugna sejam lhe deferidos os benefícios da justiça gratuita previstos no artigo 98 e seguintes do NCPC, isentando-o das custas, emolumentos despesas processuais recursais e honorários advocatícios, determinando o retorno dos autos a origem para que seja analisado as matérias aqui suscitadas;

b) No mérito, considerando a vedação as instâncias superiores em manifestar-se sobre matéria aduzidas e não analisadas pelo magistrado singular, com fundamento nos artigos 5, caput e inciso I, incisos XXXV, LIV, LV da Constituição Federal, artigos 11, 93, IX, 98, 99 e §2º, inciso I do artigo 139 do Código de Processo Civil, pugna a Vossas Excelências que declare nula a sentença prolatada no juízo a quo, posto que eivada de omissões e contradições, eis que não se debruçou a analisar os fartos documentos colacionados por este requerente, que comprova claramente sua incapacidade financeira em arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua sobrevivência, sobrevivência dos seus filhos e custear seu tratamento com psiquiatra e o tratamento do seu filho menor, João Gabriel, configurando evidente falha na prestação jurisdicional, determinando o retorno dos autos a origem para que seja analisado as matérias aqui suscitadas;

c) No mérito, requer seja reformada a r. sentença, posto que equivocada e prejudicial ao apelante, notadamente que a instituição financeira deixou de trazer nos autos toda as informações, documentos assinados pelo requerido, bem como, todos os pagamentos realizados pelo requerido a fim de deduzir na dívida, ora cobrada, o que dificulta a defesa e a análise pericial, ao qual, o Nobre Juízo também ignorou o pedido de perícia contábil, violando assim o artigo 6º, inciso VII DO Código de Defesa do Consumidor, determinando o retorno dos autos a origem para que seja analisado as matérias aqui suscitadas;

d) No mérito, requer seja anulada a r. sentença, diante prova com laudo pericial acostado pelo devedor, que sequer analisou os fatos levantados na impugnação, e nos moldes dos artigos 700, inciso I, 798, I alínea A do CPC, o artigo 485, IV, e § 3º do mesmo código, artigo 5º, inciso XXXV LIV, LV da CF, em respeito ao modo menos gravoso ao executado, determinando que seja extinta sem a resolução do mérito da pretensão executiva, uma vez que a petição inicial não fora instruída com documentos essenciais à propositura da ação, violando o direito básico do consumidor, ut artigo 6, incisos III, VII e VIII do Código de Defesa do Consumidor, e o exercício ao amplo contraditório e defesa, bem como, ao direito fundamental ao acesso ao Poder Judiciário, ut da Nossa Magna Carta, determinando o retorno dos autos a origem para que seja analisado as matérias aqui suscitadas;

e) No mérito, requer seja reformada a r. sentença, nos moldes do artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil, 187, CC, art. 4º, do decreto nº 22.626/93, Súmula 121 do STF, em caso não reconhecida a nulidade desta demanda de cobrança, face a inexistência de título certo, liquido e exigível, seja anulada a presente sentença, diante a omissão e ignorado pelo Juízo a quo, que apresentado perícia contábil e requerido pelo devedor, que seja reconhecido o excesso do valor da dívida cobrada, conforme perícia apresentada, causando impossibilidade ao devedor em honrar com a dívida, pois os valores contratados estão sendo acrescidos de forma sorrateira e sem qualquer previsão legal”
(sic).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 211325703).

Indeferido o pedido de justiça gratuita por esta Relatora em Id. 223296664, o apelante interpôs recurso de agravo interno, que foi desprovido por este Tribunal, conforme acórdão de Id. 228628668.

Em seguida, postulou o apelante pela concessão do parcelamento do preparo, ao argumento de que se encontra impossibilitado, momentaneamente, de arcar com o pagamento integral, em parcela única e/ou o pagamento das custas ao final do julgamento do recurso (Id. 228975653), sendo deferido o parcelamento em Id. 231774682.

Paga a 1ª parcela do preparo recursal (Id. 247041151).

Na peça Id. 251846187, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, tempestivo e adequado, conheço do recurso, o que faço nos termos do art. 1.009 do CPC.

Inicialmente,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, considerando que o édito, quando indeferiu os benefícios da justiça gratuita, ainda que de forma sucinta, apresentou os motivos que justificaram a decisão do julgador primevo.

Da mesma forma, melhor sorte não assiste ao recorrente quanto à alegação de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial.

De início, cumpre dizer que o art. 370 do CPC permite ao julgador determinar a produção das provas necessárias à instrução processual, ou, de outro lado, indeferir as que reputem inúteis para o caso que lhe é posto para julgamento.

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, a fim de zelar pelo bom andamento da marcha processual.

No caso ‘sub judice’, impõe-se reconhecer que os elementos constantes dos autos se apresentam suficientes para a formação do convencimento do julgador, inexistindo, assim, o alegado cerceamento de defesa. Além disso, a questão também encontra-se umbilicalmente ligada ao próprio mérito recursal, de modo que seja melhor analisado neste momento.

Assim,
REJEITO
a preliminar em voga.

Não havendo outras questões prejudiciais, passo à análise do mérito.

Cinge-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE
ajuizou a presente ação monitória em desfavor de
IVAN SABINO CORREA
, relatando, em síntese, que é credora da quantia de R$41.888,36 (quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos) decorrentes de faturas de cartão de crédito e uso do cheque especial feita por canais digitais
.

Após devida instrução do feito, com oposição de embargos monitórios pelo requerido, o Magistrado que conduziu o processo, rejeitando os embargos monitórios, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, nos termos dos arts. 701, §2º, e 702, §8º, ambos do Código de Processo Civil.

Não se conformando com o édito sentencial, a parte embargante apelante sustenta que a presente ação não veio instruída com os documentos essenciais à mesma, afirmando que a inicial não trouxe demonstrativos que evidenciassem a comprovação da origem e a evolução dos débitos apontados.

Pois bem. Como sabido, o procedimento monitório pode ser manejado por aquele que pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, nos termos do preceituado no art. 700 do CPC,
verbis
:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§ 4º Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§ 7º Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum."

Extrai-se da norma acima que para a propositura do referido procedimento, pode ser considerado como “prova escrita” todo e qualquer documento que autorize o Julgador a entender que há direito à cobrança de determinada dívida.

Assim, tal comprovação tem como condição fundamental demonstrar, de plano, a certeza e a liquidez do débito.

A análise das provas documentais anexadas aos autos revela que a cooperativa autora recorrida apresentou “
contrato de emissão e utilização do cartão SICREDI
” (Id. 211324406), extratos da conta do ora apelante (Id. 211324407), faturas do cartão de crédito (Ids. 211324408 a 211324421) e memória do cálculo (Ids. 211324423 e 211324424).

Ademais, a parte requerente apelada apresentou durante o trâmite do feito a “Proposta de admissão e de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços”, devidamente assinado pelo embargante apelante em Id. 211325677, onde consta a contratação do cartão de crédito e do cheque especial.

Inobstante os argumentos do apelante, analisando conjuntamente os documentos fornecidos, verifica-se que os mesmos são aptos à propositura da ação monitória, já que indicam prova indiciária mínima, revestindo-se de liquidez o acervo documental que fundamenta o pleito da cooperativa autora apelada.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –
PROVA ESCRITA – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA A AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247/STJ
– ADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – ALEGAÇAO DE FATO NEGATIVO, IMPEDITIVO E EXTINTIVO - NÃO COMPROVADO– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial pacificado (Súmula 247 STJ), o contrato de abertura de conta corrente, acompanhado dos extratos bancários e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo em aberto, são documentos hábeis para instruir a ação monitória.
”

(N.U 1008373-06.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– PRELIMINAR – NULIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – EVIDENCIADO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – REJEITADA – MÉRITO –
CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA – LIMITE
– EMPRÉSTIMO –
CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO – EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – FATURAS DO CARTÃO –MEMÓRIA DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – DOCUMENTOS HÁBEIS A EMPARELHAR MONITÓRIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia, a entrega de coisa ou o cumprimento de obrigação de fazer.

2. O enunciado da súmula n. 247 do STJ disciplina que: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

3. Na hipótese, restou acostado aos autos o contrato de abertura de conta, extratos de movimentação da conta, contrato de adesão a cartão de crédito, faturas do cartão e memória da evolução da dívida, contendo índices, juros e taxas, em vista disso, há prova escrita sem eficácia de título executivo aptas a evidenciar o direito afirmado pelo autor, nos termos do art. 700 do CPC, razão pela qual escorreita a sentença recorrida ao rejeitar os embargos monitórios (limitado a alegar a ausência de comprovação do empréstimo
) e declarar constituído o título executivo judicial.
”

(N.U 1001571-70.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE E
SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO –

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE DEMONSTRE A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO - JUNTADA DOS CONTRATOS, EXTRATOS DE CONTA CORRENTE, MEMÓRIAS DE CÁLCULOS, FATURAS PORMENORIZADAS DOS VALORES DEVIDOS
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional, sobretudo na hipótese em que constam todos os índices e encargos incidentes na dívida cobrada.

Há de ser mantida a sentença de procedência da ação monitória se comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes (por meio dos contratos de abertura de conta e de adesão aos cartões de créditos), bem como o valor do débito e sua evolução (através do extra de conta corrente, memórias de cálculos e faturas dos cartões de créditos com discriminação dos valores, parcelamentos, índices, juros e taxas cobrados).
”

(N.U 1009063-69.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

Desta feita, comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como o valor do débito ao tempo do ajuizamento da demanda (
18/02/2021
), mostra-se legítimo o direito da cooperativa demandante, ora apelada, de receber seu crédito, não merecendo reparo a sentença no ponto.

Ainda, a parte embargante apelante alega a ocorrência de excesso no débito, sob o argumento de cobrança ilegal de juros capitalizadas e abusividade dos juros remuneratórios.

No que se refere à
capitalização de juros
não há mais espaço para qualquer debate.

A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº. 1963-17/2000, hoje em vigor como MP nº. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que há pactuação expressa da capitalização de juros nos casos em que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifica-se nas faturas do cartão de crédito que há divergência entre a taxa anual de juros e o duodécuplo da taxa de juros mensal.

Nesse contexto, devida à capitalização dos juros referente ao contrato de cartão de crédito.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS –
CARTÃO DE CRÉDITO
– REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - INCISO I DO §2º DO ART.700 DO CPC/15 – CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) – TARIFA DE ANUIDADE – DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O contrato de abertura de conta de depósito e adesão a cartão de crédito, acompanhado das faturas e da planilha do cálculo de evolução do débito desde a sua origem é prova documental insuficiente para o ajuizamento da ação monitória

2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

3 - Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973827/RS).

4 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão desse encargo.

5 - “[...] Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ. REsp nº 1.251.331/RS – Tema 621)

6 -Legítima a cobrança dos valores relativos à anuidade do cartão de crédito no período de 13/02/2023 a 13/07/2023, porquanto restou inconteste o desbloqueio deste pela embargante, bem como sua utilização para compras.

7 – Recurso desprovido.”
(N.U 1002607-08.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024)

Além do mais, deve-se levar em conta que os juros capitalizados são inerentes ao contrato de cartão de crédito, uma vez que a ausência de quitação do valor total da fatura enseja novo financiamento.

Assim, os juros podem incidir no novo período sobre o principal e os encargos do mês anterior, como forma de se remunerar o novo financiamento do débito que remanesce.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– PRELIMINAR – DIALETICIDADE – AFASTADA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – REJEITADA –
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS INCIDENTES NO CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE
– ALEGAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM DEMAIS ENCARGOS DA MORA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação monitória, nos termos do art. 1.102-A, do Código de Processo Civil, é adequada para quem tenha prova escrita, desprovida de eficácia executiva, de direito de crédito que tenha por objeto o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

2. É da própria natureza das modalidades de crédito rotativo a ocorrência de capitalização mensal de juros, já que sobre o saldo devedor incidem juros contados no período, que a ele incorporados formam base de cálculo para nova incidência de juros no período seguinte, representando a pactuação sobre capitalização mensal de juros.

3.
Ademais, a possibilidade de pagamento de apenas parte do saldo devedor, com refinanciamento do valor remanescente, e utilização do mesmo limite disponibilizado pela instituição financeira, dão os contornos das operações de crédito rotativo, que encerram a contagem de juros sobre juros
.

4. Nos termos da jurisprudência pacífica do colendo STJ, será válida a cláusula que estipula a comissão de permanência para o período de inadimplência, desde que calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e não ultrapasse “a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC” (REsp 1058114/RS e Súmula 472 do STJ).

5. Todavia, no caso dos autos, não houve cobrança da comissão de permanência, tão somente de multa de 2% (dois por cento) e de juros de mora de 1% (um por cento), consoante se verifica das faturas acostadas ao caderno processual eletrônico.”
(N.U 1011898-98.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO
- FATURAS - DEMONSTRATIVO DÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS -
JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
- As faturas originadas de contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, acompanhadas da respectiva planilha demonstrativa do débito, constituem prova escrita sem eficácia de título executivo, hábil a instruir a ação monitória. Certo é que, ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova somente ocorre se preenchidos os requisitos de verossimilhança nas alegações e hipossuficiência do consumidor, situação não verificada nos autos. Aos contratos celebrados com as instituições financeiras não se aplica a limitação de juros remuneratórios de 12% ao ano prevista no Decreto-Lei nº 22.626/33, os quais também não devem ser limitados à taxa média de mercado, exceto nos casos de significativa discrepância.
Permite-se a capitalização mensal dos juros nas operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00) e expressamente pactuada.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que há pactuação expressa da capitalização de juros nos casos em que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal. Ademais, os juros capitalizados são inerentes ao contrato de cartão de crédito, uma vez que a ausência de quitação do valor total da fatura enseja novo financiamento
. Ausente a previsão de comissão de permanência, não há abusividade a ser declarada, sendo lícita a fluência, no período de inadimplência, dos juros remuneratórios ajustados (inteligência da Súmula 296 do STJ). Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na ação monitória fundada em dívida líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do vencim ento da dívida.”
(TJ-MG - AC: 10000211390877001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

No que se refere ao
cheque especial
, em que pese à parte autora recorrida, de fato, não tenha apresentado especificamente o contrato rotativo firmado entre as partes, foram acostados com a exordial extratos bancários, os quais apontam saldo negativo, com a utilização do limite do cheque especial disponível na conta bancária da parte embargante apelante.

No entanto,
nos extratos apresentados nos autos não há indicação expressa de que a capitalização foi pactuada, de modo incabível se mostra a incidência do encargo
.

Quanto aos
juros remuneratórios
, o c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso em tela, consoante se constata das faturas de
cartão de crédito
acostadas aos autos, a taxa de juros remuneratórios no período de 10/2019 a 09/2020
foram pactuadas em 8% a 9% ao mês
.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no citado período, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilou entre
12,30% a 12,74% ao mês.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixados
aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Em relação aos
juros remuneratórios do cheque especial
, a parte autora recorrida não juntou aos autos o contrato que consta a indicação expressa dos juros aplicados na hipótese, devendo-se, assim, ser aplicada a exegese da Súmula 530 do STJ, que estabelece:

“
Nos contratos bancários,
na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada
- por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -,
aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie
, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”
(destaquei)

Nesse contexto,
quanto ao cheque especial, deve ser aplicada a taxa média de mercado, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor, conforme entendimento sedimentado da Corte Superior, mencionado acima.

Desta feita, deve ser reformada a r. sentença tão somente para ser
afastada a capitalização de juros e aplicada a taxa média de mercado, salvo se a utilizada for mais vantajosa ao devedor, quanto ao cheque especial utilizado no período compreendido no extrato apresentado, em razão da ausência de indicação expressa dos juros aplicados na hipótese, tudo a ser apurado em liquidação de sentença
, sendo autorizada a compensação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para acolher em parte os embargos monitórios, a fim de afastar a capitalização de juros e aplicar a taxa média de mercado, salvo se a utilizada for mais vantajosa ao devedor, quanto ao cheque especial utilizado no período compreendido no extrato apresentado, em razão da ausência de indicação expressa dos juros aplicados na hipótese, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, sendo autorizada a compensação.

Por conseguinte, verificando-se o decaimento mínimo da parte autora recorrida, o ônus sucumbencial deve ser mantido tal como fixado na sentença, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC. Majoração indevida no caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024